Tribunal: TJDFT
Processo: 0003084-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados na delegacia.
2. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da causa de aumento, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
3. Aplica-se a legislação vigente à época dos fatos que previa o aumento de 1/3 até a metade para o roubo com emprego de arma de fogo, uma vez que a nova redação, dada pela Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, da majorante (inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP) é prejudicial aos acusados. Opera-se o fenômeno da ultratividade da norma mais benéfica.
4. Apelações providas, em parte.